Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713999-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LENO CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA, BASIS CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra LENO CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA e BASIS CONSTRUÇÕES LTDA. ME, que indeferiu a renovação das pesquisas Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio, e Renajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na espécie perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora